Tribunal: TJDFT
Processo: 0728190-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. CRÉDITO PARCIALMENTE EXTRACONCURSAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDIVISIBILIDADE DA GARANTIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, o crédito garantido por alienação fiduciária ostenta natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial.
2. No caso, apenas parte da dívida representada pela Cédula de Crédito Bancário está garantida por alienação fiduciária, sendo a parcela remanescente sujeita ao plano de recuperação judicial.
3. A Cédula de Crédito Bancário constitui título unitário, garantida por um único bem imóvel, sendo tal garantia indivisível, de modo que não é juridicamente viável a execução parcial da garantia, sob pena de violação à lógica da obrigação e ao princípio da par conditio creditorum.
4. A consolidação da propriedade com base apenas na fração extraconcursal do crédito pode ensejar cobrança indevida sobre valores submetidos ao plano, comprometendo a segurança jurídica e a preservação da empresa.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.